Tribunal: STF
Processo: RE 443223
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
1º-D DA LEI Nº 9.494/97, INTRODUZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA Nº
2.180-35/2001. PRECLUSÃO DO FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
O Superior Tribunal de Justiça,
ao apreciar o recurso especial simultaneamente interposto, entendeu
que são devidos honorários advocatícios em sede de execução contra a
 Fazenda Pública, decorrente de sentença proferida em ação civil
pública julgada procedente. Afastou, assim, a regra do art. 1º-D da
Lei nº 9.494/97, acrescentado pelo art. 4º da Medida Provisória nº
2.180/2001.
Logo, ante o trânsito em julgado da decisão recorrida,
 no tocante à matéria infraconstitucional suficiente, incide o óbice
 da Súmula 283 desta colenda Corte. Menciono, nesse sentido, a
seguinte decisão monocrática: RE 444.660, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence.
Agravo regimental a que se nega provimento.